Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA CONTRA ADOLESCENTE. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que condenou o acusado pela prática de lesão corporal (art. 129, § 13o, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), em contexto de violência contra criança e adolescente, absolvendo-o em parte. O Ministério Público busca o reconhecimento de qualificadora por debilidade permanente (art. 129, § 1o, III, do CP). O réu pleiteia absolvição por ausência de provas e desconsideração de antecedentes na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se há elementos para o reconhecimento da qualificadora de debilidade permanente da função mastigatória;
(ii) verificar se as provas dos autos justificam a condenação e se o antecedente criminal deveria ser desconsiderado na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prontuário médico e o laudo pericial não comprovam a alegada debilidade permanente da função mastigatória, sendo, portanto, insuficientes para caracterizar a qualificadora, pois indicam apenas a avulsão de dois dentes, sem qualquer informação sobre a preservação dos movimentos excursivos da mandíbula
4. As provas, incluindo depoimentos de testemunhas em juízo e laudos periciais, demonstram autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça, sendo os depoimentos em sede policial corroborados por elementos objetivos materiais e depoimentos de testemunhas em juízo.
5. Apesar de antiga a condenação utilizada para considerar os maus antecedentes, as circunstâncias do caso concreto e nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em sede de repercussão geral (tema 150), justifica-se a exasperação da pena-base para atender os fins de prevenção e repressão da sanção penal. Descabe, portanto, invocar o “direito ao esquecimento”.
6. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade dos fatos e pela permanência dos requisitos autorizadores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
8. A configuração da qualificadora de debilidade permanente exige comprovação pericial inequívoca de prejuízo funcional irreversível.
9. A condenação penal pode ser baseada em provas testemunhais e documentais corroboradas, ainda que as vítimas não prestem depoimento em juízo.
10. Antecedentes criminais antigos podem ser considerados na dosimetria da pena, desde que haja fundamentação objetiva, não havendo que se falar em violação ao direito ao esquecimento.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 1o, III, § 13o, e 147; CPP, art. 155; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II, e 7o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1620158/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13/09/2016; TJDFT, Acórdão 1771775, Rel. Sandoval Oliveira, j. 10/10/2013.